Tribunal: TJES
Processo: 5004787-86.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004787-86.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR SILVA E SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. VENDA DE MOTO. SEM TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O VEÍCULO DESDE A DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARAÇÃO DA CESSAÇÃO DA RELAÇÃO EM JANEIRO DE 2016. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 4364454 e ID. 4364458).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIO CEZAR SILVA E SILVA
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
;
c)
que seja realizada busca e apreensão do veículo como medida cautelar;
d)
que os efeitos da decisão
a quo
quanto à cessação de sua relação com o veículo sejam imediatos;
e)
que a venda do veículo foi realizada em janeiro/2016;
f)
que a transmissão da propriedade ocorre com a tradição;
g)
que a tradição ocorreu em janeiro de 2016
; h)
que não é mais o real proprietário do veículo;
i)
que o vínculo de solidariedade com o atual proprietário deve afastado diante da comprovação de que as infrações foram cometidas por pessoa diversa;
j)
que seja determinada a anulação das multas, pontuações inerentes e suspensão do direito de dirigir, desde a data da celebração da compra e venda do veículo, determinando que o órgão de trânsito providencie as diligências necessárias;
l)
que seja atribuída a responsabilidade das pendências ao Estado diante da apreensão do bem;
m)
subsidiariamente, que seja determinado que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo e que as infrações de trânsito, multas e pontuações negativas inerentes sejam relacionadas no prontuário do verdadeiro proprietário do veículo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a responsabilidade do recorrente referentes às infrações de trânsito deverá ser afastada, ante a alegação de que já havia sido realizada a tradição do veículo anteriormente às autuações de trânsito.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que o recorrente procedeu com a venda da moto HONDA CG TITAN, ano 2010, dourada, placa MSZ5128, Renavam 00181006391, para Ramon Antunes Nascimento, em janeiro de 2016, fato por este confirmado em sede de audiência.

Assim, verifico a presença de elementos com o condão de demonstrar a alienação/tradição do veículo,

embora ausente a comunicação da venda ao órgão competente.

Nesse sentido, de acordo com o Resp 1685225/SP
, a responsabilidade do recorrente cujo o nome se encontra registrado o veículo,
é afastada mediante comprovação idônea de alienação do bem antes da ocorrência dos débitos cobrados
, ainda que não procedida a transferência do registro no órgão de trânsito competente, posto que não é o registro que transfere a propriedade, mas a tradição, ou seja, a entrega do bem pelo alienante ao adquirente, havendo, portanto, a mitigando do artigo 134 do CTB
.

Assim, tenho por reformar parcialmente a sentença proferida pelo
Juízo a quo,
tão somente para desobrigar o autor, ora recorrido, dos encargos tributários e multas desde a data da tradição do veículo, qual seja em janeiro/2016, data em que ocorreu a tradição do veículo para
Ramon Antunes Nascimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença
a quo
, tão somente, para reconhecer que a tradição e cessação da relação do recorrente com o veículo em questão ocorreu em janeiro de 2016.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)